Tribunal: TJDFT
Processo: 0703908-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0703908-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUEDES DE FATIMA ALMEIDA GONCALVES AGRAVADO: DECOLAR. COM LTDA., GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUEDES DE FÁTIMA ALMEIDA GONÇALVES contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais n° 0717296-06.2020.8.07.0007 (ajuizada pela agravante em face de DECOLAR.COM LTDA, ora agravada), decisão nos seguintes termos: “Indefiro a gratuidade de justiça requerida, porque a autora não demonstrou hipossuficiência econômica atual e há indícios nos autos que apontam em sentido diverso. Com efeito, o documento de id. 80636487 revela a inexistência de extrato de pagamento de benefício de outubro a dezembro de 2020, bem como que a requerente chegou a receber auxílio-doença previdenciário, mas este se encontra cessado e , por último, indeferido. Há, ainda, outros indícios de que a autora tenha voltado a auferir renda com seu trabalho, uma vez que, pela análise dos autos de no 0718422-91.2020.8.07.0007 que foi ela quem pagou, em seu cartão de crédito, os gastos relativos à viagem do autor daquele feito. Intime-se para demonstrar o recolhimento das custas no prazo de 15 dias.” (ID 23112548) Nas razões (ID 23112546), sustenta a agravante que “para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 4o da Lei no 1.060/50”. Alega que “o Juízo de piso recusou a declaração de pobreza juntada aos autos, presumindo que a autora não estaria em condições de postular o gozo dos benefícios da assistência judiciária gratuita, os quais só se concederiam a quem efetivamente comprovasse insuficiência de recursos”. Aduz que “protocolou nos autos (ID 80636487) as telas do sistema MEU INSS onde mostram que está afastada do serviço por motivo de doença (cirurgia cerebral para retirada de tumor, a qual foi realizada no dia 21/02/2020), e que ainda não está recebendo o benefício, pois o seu pedido ainda está sendo analisado pela referida Autarquia”. Argumenta que a “Juíza de piso informou em sua decisão que a Agravante não é hipossuficiente, pois pagou com seu cartão de crédito as passagens do Sr. Lucas, autor no processo de n° 0718422-91.2020.8.07.0007, porém na peça vestibular do referido processo, ficou claro que o cartão utilizado para comprar as passagens foi o da Agravante, porém quem pagou pelos valores foi o Sr. Lucas e não a Agravante”. Assevera que “a lei não estabelece outra condição que não a existência na petição inicial da simples afirmação de que não está em condições de pagar às custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família” e que a declaração de hipossuficiência “goza, portanto, de presunção juris tantum de veracidade, podendo ser elidida somente através de prova em contrário ou através de procedimento próprio de impugnação ao pedido de justiça gratuita, exigindo-se prova cabal a demonstrar que o assistido não faz jus ao benefício”. Ao final, requer: “a) Seja o presente Agravo de Instrumento recebido e distribuído incontinentemente; b) Seja deferido o efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento para suspender os efeitos da r. Decisão Interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recebimento das custas e despesas processuais; c) Seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. Decisão Agravada, deferindo a gratuidade de justiça, nos termos dos requerimentos formulados pela Agravante na declaração de pobreza firmada e juntada aos autos e pelos motivos expostos no corpo deste Recurso; d) Para instruir o presente Agravo, a Agravante apresenta os documentos obrigatórios nos termos do art. 1.017, I, do CPC: a) Petição Inicial; b) procuração da parte Agravante. Deixa de juntar procuração do advogado da Agravada considerando que não houve citação e consequentemente a constituição de advogado; c) Declaração de Hipossuficiência; d) Decisão Agravada; e) certidão de benefício onde comprova que não há nenhum benefício ativo para a Agravante; e) Deixa de recolher custas recursais, considerando não ter condições de arcar com as custas processuais, nos moldes da declaração de pobreza firmada e juntada aos autos, requerendo, desde já, o benefício da gratuidade” (ID 23112546, p. 15). Preparo não recolhido em razão do pedido de deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” - grifei. No caso, hipótese que se amolda ao que previsto no inciso V do art. 1.015, CPC (rejeição do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC) e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Como relatado, requer a agravante, na presente sede preliminar, concessão de efeito suspensivo para “suspender os efeitos da r. Decisão Interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recebimento das custas e despesas processuais” (ID 23112546, p. 15). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, plausibilidade do direito que se evidencia. A agravante, afirmando não dispor de condições de arcar com as custas processuais sem o comprometimento de suas obrigações, requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante o disposto no §1o, do art. 101 do CPC/2015, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do CPC/2015 que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para sua concessão (§ 2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§ 3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Nos termos do que definido por esta c. Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos, o que equivale a R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). Da análise dos autos originários, intimada a agravante a comprovar a situação de hipossuficiência (ID 79743733), peticionou, apresentando cópia da tela de sistema do Instituto Nacional da Seguridade Social – INSS, demonstrando a cessação de benefício de auxílio-doença previdenciário anteriormente pago (ID 80636487) e declaração de hipossuficiência (ID 80636486). As faturas de cartão de crédito acostadas aos IDs 80636490 e 80636492, nos valores de R$ 1.757,95 (vencimento em 14/12/2019) e R$ 2.108,13 (vencimento em 14/06/2020), não se prestam, somente por isto, para definir aufira a agravante renda mensal bruta superior ao referido teto estabelecido pela jurisprudência desta Eg. Turma. Urgência igualmente caracterizada, já que o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da agravante poderá onerá-la significativamente, prejudicando seu próprio sustento, caso vencida nos autos originários. Forte nessas razões, satisfeitos os requisitos autorizadores, defiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso até o seu julgamento. Comunique-se. Venham as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 11 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora